Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708485-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LHC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2020 11:30:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador